Tribunal: STJ
Processo: 0006971-35.2021.8.16.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091821 - PR(2025/0410353-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: AMAURI BERNARDINO PEREIRA
ADVOGADO
: ELIZANDRO RODRIGUES HENRIQUE - PR060725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA (ART.
147 DO CP) PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR (
. REGIME MAIS
LEI No 11.340/2006)
GRAVOSO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSOR DATIVO.
CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em atenção ao
§ 2o, alínea "c", do CP, embora estabelecida a
art. 33,
pena definitiva do acusado em 2 meses e 18 dias de detenção, houve a
consideração de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e
motivos do crime) na exasperação da pena-base, fundamento a justificar
a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto.
Precedentes.
2. A fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo deve
observar a legislação vigente e os precedentes do STJ, que
estabelecem critérios para a fixação de valores justos e
proporcionais ao trabalho realizado, competindo à Corte de origem,
responsável pela indicação da defesa dativa, fixar os referidos
(AgRg nos EDcl no
relator
honorários
AREsp n. 2.196.119/PR,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025,
DJEN de
). Precedentes.
7/4/2025.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54111915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 5d84b981-34d8-4497-9d10-9d324686fc96

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 5d84b981-34d8-4497-9d10-9d324686fc96

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091821 - PR(2025/0410353-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: AMAURI BERNARDINO PEREIRA
ADVOGADO
: ELIZANDRO RODRIGUES HENRIQUE - PR060725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA (ART.
147 DO CP) PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR (
. REGIME MAIS
LEI No 11.340/2006)
GRAVOSO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSOR DATIVO.
CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em atenção ao
§ 2o, alínea "c", do CP, embora estabelecida a
art. 33,
pena definitiva do acusado em 2 meses e 18 dias de detenção, houve a
consideração de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e
motivos do crime) na exasperação da pena-base, fundamento a justificar
a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto.
Precedentes.
2. A fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo deve
observar a legislação vigente e os precedentes do STJ, que
estabelecem critérios para a fixação de valores justos e
proporcionais ao trabalho realizado, competindo à Corte de origem,
responsável pela indicação da defesa dativa, fixar os referidos
(AgRg nos EDcl no
relator
honorários
AREsp n. 2.196.119/PR,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025,
DJEN de
). Precedentes.
7/4/2025.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AMAURI BERNARDINO
PEREIRA (e-STJ fls.
), contra decisão monocrática de e-STJ fls.
441/445
431/435,
que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
A parte agravante alega: (i) a fixação do regime aberto para o cumprimento da
pena; (ii) a fixação dos honorários advocatícios para o defensor dativo.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54112551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:07
Código de Controle do Documento: efd3b5a2-a01e-4747-9214-0cfdc83a45c5

VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
No que tange ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido de que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção
– enunciado da Súmula n. 440
imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
deste Tribunal.
Na mesma esteira, são os enunciados das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo
Tribunal Federal, os quais indicam:

A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o
permitido segundo a pena aplicada.

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada
permitir exige motivação idônea.

Portanto, é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de
regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no
do Código
art. 59
Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes:
HC n.
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado
325.756/SP,
em
DJe 1o/
; HC n.
Relator Ministro REYNALDO
28/6/2016,
8/2016
312.264/SP,
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
HC n.
24/5/2016,
31/5/2016;

Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
344.395/SP,
DJe
8/3/2016,
15/3/2016.
No presente caso, em atenção ao
§ 2o, alínea "c", do CP, embora
art. 33,
estabelecida a pena definitiva do acusado em 2 meses e 18 dias de detenção, houve a
consideração de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e motivos do crime) na
exasperação da pena-base, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional
Documento eletrônico VDA54112551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:07
Código de Controle do Documento: efd3b5a2-a01e-4747-9214-0cfdc83a45c5

mais gravoso, no caso, o semiaberto. Precedentes: AgRg no HC n.
relator

986.081/PR,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro
13/8/2025,
19/8/2025;
973.191/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
24/6/2025,
3/7/2025;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
REsp n. 2.193.317/SC,
julgado em
DJEN de
AgRg no
relator
10/6/2025,
17/6/2025;
AREsp n. 2.463.014/SP,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg
8/4/2025,
15/4/2025;
no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.772.952/MS,
julgado em
DJEN de
AgRg no
relator
18/3/2025,
25/3/2025;
AREsp n. 2.796.410/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
25/2/2025.
Por fim, a fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo deve
observar a legislação vigente e os precedentes do STJ, que estabelecem critérios para
a fixação de valores justos e proporcionais ao trabalho realizado, competindo à
Corte de origem, responsável pela indicação da defesa dativa, fixar os referidos
honorários (AgRg nos EDcl no
relator Ministro Antonio

AREsp n. 2.196.119/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
).
1/4/2025,
7/4/2025.
Precedentes: EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.958.136/ES,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no
16/9/2025,
23/9/2025;
AgRg no RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
181.420/PR,
em
DJEN de
EDcl no AgRg no
relator
3/12/2024,
9/12/2024;
AREsp n. 2.359.577/SC,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
DJe de
14/5/2024,
17/5/2024.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA54112551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:07
Código de Controle do Documento: efd3b5a2-a01e-4747-9214-0cfdc83a45c5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0410353-9
AREsp 3.091.821 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00069713520218160069 00107132920258160069 107132920258160069
69713520218160069
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AMAURI BERNARDINO PEREIRA
ADVOGADO
: ELIZANDRO RODRIGUES HENRIQUE - PR060725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AMAURI BERNARDINO PEREIRA
ADVOGADO
: ELIZANDRO RODRIGUES HENRIQUE - PR060725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485584881188560@
2025/0410353-9 - AREsp 3091821 Petição : 2026/0000314-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:17
Código de Controle do Documento: E067CE54-18C3-4C7C-A3A5-859E8914EAD4